Tribunal: TJDFT
Processo: 0709283-59.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRESTAÇÃO ALIMENTAR. MENOR IMPÚBERE. NECESSIDADES PRESUMIDAS. DEVER DE SUSTENTO. PATERNIDADE RESPONSÁVEL. PENSÃO ALIMENTÍCIA. RESPONSABILIDADE DOS GENITORES. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE MENTAL. DESEMPREGO. PARCA CAPACIDADE DO ALIMENTANTE. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No caso dos autos, a obrigação alimentar decorre do dever de sustento dos pais em relação aos filhos menores, face ao exercício do poder familiar, conforme as determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código Civil, além da chamada Lei de Alimentos (Lei no 5.478/68).
2. Para a fixação do valor de alimentos, deve ser observada tanto a necessidade do alimentando quanto à possibilidade financeira do alimentante.
3. O alimentando é menor e conta com necessidade presumida, restando bem delineada a obrigação de alimentar.
4. A ausência de boas condições financeiras não é capaz de extinguir a obrigação do genitor de fornecer alimentos a seus filhos, conforme se depreende do princípio da paternidade responsável, previsto no art. 226, §7o, da Constituição Federal:
5. O desemprego, por si só, não é suficiente para justificar uma redução nos alimentos já fixados, vez que tal situação é transitória. Por outro lado, há comprovação nos autos de que o alimentante é portador de doença mental e foi internado em estabelecimento de saúde mental para tratamento, sendo necessária a redução do valor dos alimentos fixados em sentença.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.